Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-09.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002832-09.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDICEIA DE SOUZA BEZERRA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SINDICAL GENÉRICO. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. CONFISSÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ADIMPLEMENTO COMPROVADO PELAS FICHAS FINANCEIRAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal integrante do quadro de Guardas Civis do Município de Luís Eduardo Magalhães em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade com observância da prescrição quinquenal e julgando improcedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em verificar: (i) a admissibilidade do pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede recursal; (ii) a aptidão de requerimentos administrativos sindicais genéricos para suspender o prazo prescricional quinquenal; (iii) a ocorrência de confissão tácita pela ausência de juntada de documentos pelo Município na contestação; (iv) a suficiência das planilhas de cálculo e escalas de serviço como prova do inadimplemento das horas extras e do adicional noturno; e (v) a adequação dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido de auxílio-alimentação formulado apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, cuja apreciação nesta instância implicaria supressão de instância e violação ao princípio do contraditório, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto.

4 - A suspensão do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 pressupõe requerimento administrativo específico e individualizado formulado pelo próprio titular do direito, não sendo suficientes pedidos genéricos protocolados por entidade sindical sem identificação nominal dos servidores interessados.

5 - A ausência de juntada de documentos pela Administração com a contestação não configura confissão ficta, porquanto o ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inviável a presunção de confissão em hipóteses não previstas em lei, sobretudo diante da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública.

6 - As fichas financeiras acostadas pela própria Apelante com a petição inicial demonstram a inclusão regular das rubricas de horas extras e adicional noturno na remuneração percebida, evidenciando o adimplemento das verbas pelo Município e tornando insuficientes as planilhas de cálculo elaboradas unilateralmente para comprovar diferenças efetivas.

7 - Os parâmetros de atualização monetária e juros de mora devem ser adequados de ofício para observância, até 08/12/2021, do IPCA-E para correção monetária e da taxa da poupança para juros de mora, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, adequados os consectários legais da condenação nos termos da EC 113/2021.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 373, I, e 1.014; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000310-09.2022.8.05.0154, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, DJEN 26/02/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000298-92.2022.8.05.0154, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 19/08/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000290-18.2022.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 13/03/2026.Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002832-09.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante LAUDICEIA DE SOUZA BEZERRA e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002832-09.2022.8.05.0154
, em que figura como apelante
LAUDICEIA DE SOUZA BEZERRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, de ofício, DETERMINAR a adequação dos consectários legais da condenação, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04